Tribunal: TJDFT
Processo: 0709362-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709362-89.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PABLO BARROS BERNARDES APELADO: MARLY CHAVES VALADARES, BARCELOS SEVERINO IMOBILIARIA LTDA DESPACHO Intimem-se a Defensoria Pública do Distrito Federal e o Advogado Marcelo Alessandro da Silva, OAB/DF 25.851, para manifestarem-se sobre o acordo noticiado por Barcelos Severino Imobiliária Ltda. (id 69424120) no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator